Tribunal: CARF
Processo: 19515.721482/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721482/2013-96
ACÓRDÃO
3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH S.A. INDÚSTRIA TEXTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no Auto de Infração que tenha se revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e que exiba
os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009
IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO CONTRATO DE MÚTUO.
OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
sujeitam-se à incidência do IOF. A disponibilização de recursos registrados
em contabilidade em contas típicas de mútuo é tributada pelo IOF.
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. VALOR DEFINIDO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
As operações de mútuo com valores e prazos definidos devem ser
tributadas no momento da concessão do crédito e a tributação está
limitada à alíquota de 1,5%. Afasta-se a exigência baseada em saldos
credores diários por incompatível com o fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência do IOF em
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
2
relação ao contrato firmado entre a Recorrente e o Sr. Reinaldo José Kroger em 04/05/2009, no
valor de R$830.000,00 e prazo de vigência para liquidação até 31/12/2009.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 75/80, que constituiu o crédito tributário total de R$ 815.653,21,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/07/2013.
No Termo de Verificação que subsidia a constituição do crédito tributário, e-fls.
120/123, a autoridade fiscal contextualiza o lançamento:
De posse dos elementos apresentados a esta fiscalização e após análise da
contabilidade e dos extratos bancários identificamos que a empresa
realizou diversas operações de empréstimos a pessoas físicas bem como a
empresas coligadas conforme demonstrado na planilha anexa ao presente
relatório denominada de "Demonstrativo das movimentações dos
empréstimos realizados no ano 2009" e que representam os valores
contabilizados dos empréstimos no período.
Tais empréstimos tiveram suas movimentações registradas nas contas
contábeis identificadas pelos códigos 1241 - ATRIUM PARTS CONS. E ADM.
LTDA, 7351 - RIMET EMPREENDIMENTO INDL. E COML. S/A, 10406 -
VICUNHA STEEL S/A, 6110 - PEDRO FELIPE BORGES NETO, 9113 - HARRY
MORGENSTERN e 9120 - REINALDO JOSÉ KROGER e foram realizadas sem o
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
3
devido recolhimento do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, cambio e
Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF).
Ressaltamos que o contribuinte apresentou os contratos de mútuo realizado
entre as diversas pessoas, físicas e jurídicas.
...
Dos valores apurados através do Demonstrativo das movimentações dos
empréstimos realizados no ano 2009, deduzimos os valores que o
contribuinte regularmente informou na DCTF do período, cujos valores
acham-se demonstrados no quadro acima.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação que inicia por contestar a
alegação fiscal de que os empréstimos foram realizados durante o ano de 2009.
Segundo alega, quase a totalidade dos empréstimos mencionados pelo Fisco
foram realizados anteriormente ao ano de 2009. A partir disso passa a descrever
as características dos contratos e informar os valores de IOF que teriam sido
declarados, pagos e/ou compensados.
Prossegue:
A impugnante procedeu ao cálculo do IOF, à alíquota de 1,5% sobre a
totalidade de cada empréstimo, tendo sido dispensada de recolher à
alíquota de 0,0041% sobre o somatório dos saldos diários, conforme dispõe
o § 1o, do artigo 7o, do Decreto acima mencionado [Decreto 6.306, de 14 de
dezembro de 2007].
De acordo com o citado parágrafo, uma vez decorridos trezentos e sessenta
e cinco dias da data do empréstimo, ou recolhido o imposto à alíquota de
1,5% não há imposto a recolher porque há dispensa expressa em lei.
Conforme consta do Demonstrativo denominado "Demonstrativo das
movimentações dos empréstimos realizados no ano de 2009", juntado ao
Auto de Infração, quase a totalidade das planilhas inicia o ano com saldo
anterior e termina com o valor próximo ao inicial. Os acréscimos feitos são
juros devidos debitados em cada conta. Somente a conta de Reinaldo José
Kroger apresenta um novo empréstimo, cujo imposto foi recolhido conforme
demonstrativo acima.
Os acréscimos realizados em conta dos devedores correspondentes aos
juros vencidos não estão sujeitos ao imposto, conforme está disposto na
alínea "b" do Inciso V, do artigo 7o acima citado, ao contrário do que
entendeu a Autoridade Fiscal
Com base em seus argumentos, requer o cancelamento do Auto em vista que o
Imposto devido está devidamente demonstrado e recolhido, tudo de acordo com
as provas juntadas ao processo.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
4
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-98.677, de 30 de setembro de 2019, decidiu julgar
procedente em parte a impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009
IOF. CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. VALOR INDEFINIDO. INCIDÊNCIA.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de
crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como
operação de crédito de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração
do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo
a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês.
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. VALOR DEFINIDO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
As operações de mútuo com valores e prazos definidos devem ser tributadas no
momento da concessão do crédito e a tributação está limitada à alíquota de 1,5%.
Afasta-se a exigência baseada em saldos credores diários por incompatível com o
fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, a nulidade
do Auto de Infração por vícios de natureza formal e material e o integral cumprimento das
obrigações tributárias decorrentes dos contratos de mútuo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Preliminar
Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente, inovando em seu Recurso Voluntário, defende a nulidade do Auto de
Infração sob o fundamento de vícios formais e materiais, uma vez que a falta de indicação da
capitulação legal da exigência tributária impediria a identificação da motivação e conteúdo do ato
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
5
administrativo, restando violados os princípios da legalidade e tipicidade tributária, bem como a
garantia do devido processo legal.
Não assiste razão à Recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal, parte inseparável do Auto de Infração, traz o
enquadramento legal sobre o qual foi realizado o lançamento de ofício:

Ressalta-se inclusive que a DRJ, ao analisar as bases legais do lançamento, o faz a
partir do embasamento legal indicado no Termo de Verificação, especialmente os artigos do
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que “Regulamenta o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.” Sendo assim, não é
correto afirmar que a DRJ é quem teria delimitado a fundamentação legal do lançamento, como
quer fazer crer a Recorrente.
Ademais, cabe esclarecer que o processo administrativo tributário é regulado por
legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, que indica em seu art. 59 as hipóteses
em que se faz possível a declaração de nulidade, limitando-as aos casos de incompetência do
agente e preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso sob análise, não se contesta que o auto de infração foi lavrado por Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária cuja competência para “constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições” está expressamente prevista na
alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com redação dada
pela Lei no 11.457, de 2007.
Quanto ao direito de defesa, ressalte-se que ele se inicia a partir da impugnação
quando se instaura o litígio administrativo, a qual foi apresentada pela Recorrente e onde foram
expostos os seus argumentos contra o auto de infração.
Da análise dos autos, verifica-se a presença de todos os pressupostos de validade
do auto de infração exigidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, abaixo reproduzido:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
6
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Mérito
Cumprimento das obrigações tributárias decorrentes dos contratos de mútuos
O acórdão recorrido afastou parcela significativa das exigências lançadas ao julgar
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Recorrente.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge contra as exigências mantidas,
relacionadas com as contas contábeis que indicam mútuos com as partes Atrium Parts. Cons. e
Adm., Vicunha Steel S.A., Harry Morgenstern e Reinaldo José Kroger.
(1) Atrium Parts. Cons. e Adm.
Em relação à conta contábil 1241-Atrium Parts. Cons. E Adm. Ltda, a fiscalização
apurou um saldo de R$ 156.336,97 ao longo do ano de 2009.
A Recorrente alega que referido saldo seria atrelado a um mútuo entre ela e a
empresa Atrium, no valor de R$ 137.170,85, firmado antes até mesmo da vigência da lei que
instituiu o IOF e que não teria sido honrado pela mutuária por dificuldades financeiras.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não apresenta a documentação
mínima necessária para dar suporte às suas alegações.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente junta aos autos o Comunicado do
Banco Central no 020694, de 04 de março de 2011 - que informa a decretação de liquidação
extrajudicial da Atrium - e a cópia da sentença proferida nos autos do processo judicial no
0014904-02.2012.8.26.0100, que demonstra a decretação da falência da referida empresa em 17
de maio de 2012.
Contudo, os referidos documentos - cuja juntada e apreciação se acolhe em
homenagem ao princípio da verdade material e formalismo moderado – nada comprovam em
relação ao mútuo discutido nos presentes autos, em que se exige o IOF cujos fatos geradores
teriam ocorrido no ano de 2009.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
7
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
em relação à conta contábil 1241-Atrium Parts. Cons. E Adm. Ltda, o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
a) Atrium Parts. Cons. e Adm.
Nesse caso, a contribuinte afirma ter realizado dois empréstimos, ambos
liquidados ainda em fevereiro de 2004 e que tiveram o IOF recolhido.
Não obstante, os registros contábeis da contribuinte mostram realidade diversa.
Com efeito, a autoridade fiscal apurou saldo de R$ 156.336,97 na conta 1241-
Atrium Parts. Cons. E Adm. Ltda, ao longo de todo o ano de 2009, conforme
demonstrado às e-fls. 108/113.
Diante da existência de registros contábeis que explicitam a continuidade da
relação de crédito entre a autuada e a Atrium, as meras alegações de que tal
relação já teria sido extinta carecem de consistência suficiente para afastar a
incidência do tributo. Da mesma forma, o recolhimento acenado pela defesa não
guarda relação com os fatos geradores alcançados pela autuação, já que teria
acontecido em ano anterior.
Esses fatos, combinados com a não apresentação do contrato de mútuo
correspondente que possa levar a conclusão diversa, apontam no sentido de que
existia entre as empresas envolvidas uma operação de crédito sem valor definido,
espécie de conta corrente, sujeita, portanto à apuração dos saldos devedores
diários. E, em assim sendo, não se lhe aplica o limite de 1,5% de alíquota invocado
pela contribuinte.
Nesses termos, correta a exigência.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
8

(2) Vicunha Steel S.A.
Em relação à operação de mútuo pactuada com a empresa Vicunha Steel S.A., a
Recorrente apresentou o contrato de mútuo que, submetido à análise pela DRJ, esta afastou
grande parte da exigência, mantendo-se a cobrança apenas para o mês de abril de 2009, por
carência de documentação referente a este mês, conforme trecho do acórdão recorrido abaixo
reproduzido:
c) Vicunha Steel S/A
De acordo com o contrato juntado às e-fls. 54/55, o contrato com a Vicunha foi
assinado em 06/11/2008 e consistiu na abertura de uma linha de crédito no
montante de R$ 3.315.000,00. Reza o contrato sobre a importância mutuada:
1) A MUTUANTE cede crédito à MUTUÁRIA, a ser liberado em dinheiro, em
moeda corrente do país, até o limite estabelecido (...).
Nesses termos, não havendo definição quanto ao valor do principal a ser utilizado,
já que foi estabelecido um limite de crédito sem estabelecer o valor efetivo a ser
utilizado, a apuração há de ser feita pelos saldos diários.
O contrato teria prazo de vigência até novembro de 2009, mas teria sido quitado
ainda em abril daquele ano, anteriormente, portanto, à ciência do Auto de
Infração, que se deu em 02/07/2013. O próprio demonstrativo de apuração da
autoridade fiscal indica nesse sentido, ao suspender a apuração em abril de 2009,
e-fl. 82.
A contribuinte pretende demonstrar, com os documentos juntados às e-fls.
140/142, a apuração do IOF e a contabilização das movimentações de valores,
esta às e-fls. 143/144. Na sequência, traz as Declarações de Compensação,
datadas todas dos primeiros meses de 2009, que teriam quitado o imposto
devido.
Não há dúvida de que a documentação juntada pela defesa consegue abalar a
fundamentação da exigência, tanto mais que os valores apurados pela fiscalização
são semelhantes aos da contribuinte. E, extintos por compensação, não seriam
exigíveis por meio de Auto de Infração. Note-se que a inserção do débito em
DCOMP dá a ele dois destinos possíveis: a extinção pela homologação ou a
cobrança automática na hipótese contrária. Não há espaço para uma nova
exigência por meio de Auto de Infração.
Some-se a isso o fato de que as Declarações de Compensação são todas
anteriores à auditoria e tem-se que a exigência é insustentável.
Não obstante, não há nos autos documentos relacionados à exigência de abril de
2009, razão pela qual esta deve subsistir.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
9
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a DRJ teria incorrido em
contradição, uma vez que reconheceu a quitação do contrato em abril de 2009, mas manteve a
exigência tributária quanto a saldo existente em conta no referido mês.
Visando demonstrar a improcedência da manutenção da exigência em relação ao
mês de abril de 2009, a Recorrente apresenta, no corpo do seu recurso, print da página do seu
Livro Razão de 2009, que certificaria a total quitação do mútuo e os recolhimentos do IOF
realizados:

À fl. 140 tem-se o seguinte demonstrativo:

Contudo, inobstante o mês de abril de 2009 inicie com saldo referente ao mútuo - o
qual foi quitado no referido mês – não há a indicação do pagamento de IOF, motivo pelo qual foi
mantida a exigência em relação a este mês.
(3) Harry Morgenstern
A Recorrente defende que o valor verificado pela fiscalização, no ano de 2009 se
refere ao contrato de mútuo firmado em 16 de janeiro de 2006, no valor de R$ 275.000,00 e que o
IOF envolvido teria sido integralmente recolhido.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
10
O contrato de mútuo acima referenciado se encontra juntado aos autos às fls.
240/241:

Observa-se que o referido contrato teve a sua vigência estabelecida até
31/12/2006. A Recorrente não traz aos autos qualquer termo de repactuação demonstrando que,
no ano de 2009, o referido contrato ainda estaria vigente e teria sido renegociado.
Portanto, diante da carência probatória no que se refere às alegações da
Recorrente, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
e) Harry Morgenstern
Foi trazido aos autos contrato de mútuo, e-fls. 240/241, que previa a liberação de
crédito até o limite de R$ 275.000,00. Firmado em 16/01/2006, reza o contrato
que este teria vigência até 31/12/2006. Alega a contribuinte que o valor do
tributo teria sido apurado à alíquota limite de 1,5% e devidamente recolhido.
Não obstante, a autoridade fiscal constatou a existência de conta contábil que
controlava empréstimo à mesma pessoa física ao longo do ano de 2009, e-fls.
96/101, cujo saldo inicial montava R$ 413.515,28. É de se notar a ocorrência de
lançamentos a crédito periódicos, indicando que se tratava de conta ativa.
Dessa forma, os elementos colecionados pela fiscalização permitem afastar as
alegações da contribuinte, apontando no sentido da existência de outra relação
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
11
de mútuo que perdurou ao longo do período auditado, período esse em que o
mútuo referido pela defesa já não estaria em vigor.
Não tendo a contribuinte apresentado outros documentos ou alegações, correta a
constituição do crédito.
(4) Reinaldo José Kroger
O acórdão recorrido entendeu que os contratos de mútuo firmados entre a
Recorrente e Reinaldo José Kroger seriam mútuos consistentes em estabelecimento de limites de
crédito a serem liberados pela mutuante, sem definição do valor principal mutuado. Afirma o
acórdão recorrido que, de acordo com o apurado pela auditoria, a Recorrente mantinha conta
contábil com a finalidade de controlar as operações com o Sr. Reinaldo Kroger, apresentando
valores devedores ao longo de todo o ano de 2009, o que contrariaria os contratos apresentados
pela defesa, os quais previam, à exceção de um, a liquidação em períodos anteriores.
A Recorrente se insurge contra o referido entendimento, defendendo se tratar de
contratos de mútuos com valores e prazos definidos e apresenta a seguinte relação:

Os contratos de mútuo acima referenciados se encontram às fls. 242/252 dos autos,
sendo que:
(a) O contrato datado de 13/04/2006 indica como importância mutuada o valor de
R$ 330.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 30/04/2007;
(b) O contrato datado de 02/02/2007 indica como importância mutuada o valor de
R$ 298.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 30/04/2007;
(c) O contrato datado de 02/04/2007 indica como importância mutuada o valor de
R$ 330.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 31/12/2007;
(d) O contrato datado de 13/02/2008 indica como importância mutuada o valor de
R$ 298.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 31/12/2008;
(e) O contrato datado de 02/04/2008 indica como importância mutuada o valor de
R$ 340.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 31/12/2008;
(f) O contrato datado de 04/05/2009 indica como importância mutuada o valor de
R$ 830.000,00 e tem prazo de vigência para liquidação até 31/12/2009.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
12
Observa-se que, em relação aos contratos indicados de (a) até (e), a sua vigência foi
encerrada anteriormente ao ano de 2009, sendo que a Recorrente não traz aos autos qualquer
termo de repactuação demonstrando que, no ano de 2009, os referidos contratos ainda estariam
vigentes e teriam sido renegociados, razão pela qual não se prestam a justificar o saldo inicial no
valor de R$ 1.563.458,98 apresentado na conta contábil em análise, em 01/01/2009.
Contudo, em relação ao contrato firmado em 04/05/2009, está-se diante de um
mútuo com valor principal definido, vigência predeterminada no curso do período fiscalizado,
tendo sido recolhido o IOF mediante compensação levada a efeito em 13/05/2009, no valor de
R$15.604,00, devendo, portanto, ser conferido a este contrato o mesmo entendimento já adotado
pelo acórdão recorrido para outros contratos de mútuos em mesma situação neste processo, qual
seja, o de afastar a exigência, uma vez que se trata de mútuo de valor definido.
Veja-se:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721482/2013-96
13

Ressalta-se que o valor de R$ 15.604,00 a título de IOF foi inclusive reconhecido
pela DRJ, que determinou fosse o referido valor considerado “para reduzir o valor na liquidação do
crédito devido.”.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração e, no mérito, dou parcial provimento para afastar a exigência do IOF em relação
ao contrato firmado entre a Recorrente e o Sr. Reinaldo José Kroger em 04/05/2009, no valor de
R$830.000,00 e prazo de vigência para liquidação até 31/12/2009.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 446
DF CARF MF
Original